Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 024.433.249-58 (ADVOGADO), ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A - CNPJ: 76.436.849/0001-74 (AGRAVANTE), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (AGRAVADO), CTESA CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 68.703.701/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA - CNPJ: 32.487.258/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS CONSORCIADAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONSIDERADA ÚNICA DO CONSÓRCIO. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, com fundamento no art. 50 do Código Civil, reconhecendo a responsabilidade solidária entre empresas integrantes de consórcio formalmente constituído para execução de obras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de responsabilização solidária da empresa agravante, integrante de consórcio, com base em cláusula contratual do instrumento constitutivo do consórcio.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária entre empresas consorciadas é válida e eficaz quando expressamente prevista no instrumento de constituição do consórcio, especialmente em relação a obrigações perante terceiros.

4. A previsão contratual de solidariedade em consórcio empresarial não impede o direito de regresso entre as consorciadas, mas autoriza o credor a exigir a integralidade do débito de qualquer delas.

5. A decisão agravada está fundamentada na prova documental e nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil quando houver previsão expressa de responsabilidade solidária entre empresas consorciadas em instrumento constitutivo, em relação a obrigações assumidas perante terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 265.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
, em face de decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA n.o 1014924-87.2023.8.11.0041, proposto por
RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50,
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e
ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução.

Em síntese, a Agravante afirma que a decisão merece reforma, pois interpretou equivocadamente a questão jurídica, pois “(...) apesar de possuir um número fiscal próprio (CNPJ), a figura do Consórcio de Empresas não possui personalidade jurídica, e, consequentemente, nem patrimônio próprio”.

Diz que “(...) A lei prevê que, no ambiente da constituição de um Consórcio, exatamente por este não ter um patrimônio próprio para responder por seus débitos, existe a responsabilidade direta das empresas que o compõem, mas esta não é solidária, mas sim proporcional à participação de cada empresa”.

Destaca a ausência de personalidade jurídica do consórcio, conforme dispõe a Lei n. 6.040/76, que em seu § 1o do art. 278; e também a ausência de solidariedade entre as empresas consorciadas.

Sustenta que “(...) se analisarmos a regra contratual do instrumento de constituição do Consórcio Almeida e Filho – CTESA – Engefoto, sobre a obrigação das partes em suas relações com terceiros, conforme o termo de consórcio do id. 116028710, vemos que as partes pactuaram pela limitação da responsabilidade das consorciadas à proporção de sua participação no todo da obra”.

Aponta que a Agravante é responsável por 1% da obra contratada.

Requer “(...) b) seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, uma vez presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, e quanto ao mérito, lhe seja dado provimento, por toda a fundamentação supra elencada, reformando-se a r. decisão recorrida e, em consequência, considerando a ausência de personalidade jurídica do Consórcio e a ausência de presunção de solidariedade, que seja declarada a limitação da responsabilidade da Consorciada Engefoto, ao percentual de 1% (um por cento) do valor do débito, conforme as disposições das cláusulas segunda e quinta do termo de constituição de consórcio”.

Não houve pleito liminar.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo, bem como pela aplicação de multa processual, pela ausência de boa-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA n.o 1014924-87.2023.8.11.0041, proposto por
RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA
, em face da Agravada,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50,
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e
ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução.

Os pontos a serem tratados são os seguintes:

- Se o Consórcio de Empresas possui ou não personalidade jurídica e, consequentemente, patrimônio próprio;

-

Ausência ou não de solidariedade entre as empresas consorciadas e limitação da responsabilidade, proporcionalmente à participação na obra.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pela existência de solidariedade entre as empresas que compõe o consórcio, nos termos do instrumento que o instituiu.

Dentro dessa ótica, tem-se que a personalidade jurídica é única, com base no próprio instrumento constitutivo, salientando-se que há cláusula prevendo a solidariedade perante terceiros, não havendo falar em presunção.

A propósito, entendo que cabe a aplicação do julgado trazido pela própria Agravante, mas que depõe em desfavor de seu pedido, pois o instrumento constitutivo do consórcio, frise-se, aponta a responsabilidade solidária das consorciadas, nos termos do artigo 265, parte final, do Código Civil:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSÓRCIO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS – OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DAS CONSORCIADAS PERANTE TERCEIROS – ART. 228, §1o DA LEI 6.404/1976 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I -

De acordo com os arts. 278, §1o e 279 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. o 6.404/1976), a responsabilidade de cada uma das sociedades consorciadas submete-se às condições previstas no instrumento constitutivo, inexistindo presunção de solidariedade das integrantes perante terceiros.

II – Estabelecendo o instrumento constitutivo do consórcio que a responsabilidade das consorciadas só seria solidária perante um cliente determinado, não é cabível a interpretação extensiva da previsão contratual com o escopo de abranger terceiros, considerando a vedação à presunção de solidariedade, prevista no art. 278, §1o da Lei n.o 6.404/1976. (N.U 1004479-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)”.

Em assim sendo, é viável a desconstituição da personalidade jurídica, à luz do artigo 50 do Código Civil, pois ficou evidenciado o abuso, em razão de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial pelas empresas consorciadas, incluindo-se a Agravante.

Tal situação foi pontuada pela decisão e não contestada por nenhuma das empresas envolvidas:

“(...) verifica-se que a alegação de desvio de finalidade e confusão patrimonial restou comprovada pelos fatos narrados e pelas provas apresentadas pela parte requerente. As empresas formadoras do consórcio, ao paralisarem suas atividades no CNPJ constituído pelo consórcio e continuarem suas operações com novos CNPJs, agiram com o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Tal comportamento caracteriza o abuso da personalidade jurídica, ensejando a aplicação do artigo 50 do Código Civil.

Diz o artigo 50: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária.

As empresas mencionadas apresentam-se como se fossem uma única empresa, já que de fácil constatação as relações e controle entre as empresas agrupadas, o que enseja a desconsideração da personalidade jurídica de todas as empresas, para que respondam pelas dívidas por aquela contraídas (...)”.

Assim, comungo com o posicionamento da viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, e da responsabilidade e solidariedade entre as empresas que compõe o consórcio, assegurando o direito de regresso.

Todavia, neste momento processual, não considero pertinente a aplicação de multa por ausência de boa-fé, sendo que a Agravante, a meu viso, apenas se utilizou de instrumento processual em defesa de seus interesses.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025